Tribunal: TJDFT
Processo: 0731129-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXCEPCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a r. decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0007897-33.2016.8.07.0007, manejado em face de RODRIGO BENITO TENORIO, indeferiu pedido de bloqueio de seus cartões de crédito.

2. O uso de medidas coercitivas para o pagamento da dívida consideradas como mais extremas está previsto no inciso IV, do art. 139, do Código de Processo Civil. No entanto, trata-se de situação excepcionalíssima e que demanda extrema cautela, eis que interfere diretamente nos direitos individuais da parte, de modo que sua aplicação deve ser coligada aos princípios da excepcionalidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

3. A medida pretendida pela parte agravante, na maior parte dos casos, não tem o condão de atingir o fim pretendido, pois não conduziria, necessariamente, ao pagamento da dívida perseguida, revelando um caráter mais punitivo do que meio de coerção para o adimplemento da obrigação, o que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade elencados no art. 8o, do Código de Processo Civil.

4. Não é possível vislumbrar, nesta específica hipótese dos autos, como o bloqueio de eventuais cartões de crédito possam se revelar medida eficaz a constranger a adimplir o débito, não encontrando respaldo, portanto, nos princípios da efetividade e utilidade da prestação jurisdicional.

5. Considerando haver sido verificado inexistir situação excepcional que autorize a aplicação de medidas executivas atípicas para o pagamento do débito, em especial, o bloqueio dos cartões de crédito do agravado e, ainda, nos termos da jurisprudência do C. STJ, não merece ser modificada a decisão agravada, notadamente porquanto o deferimento do pleito do banco credor revelaria intuito unicamente punitivo e careceria de potencial satisfativo do crédito exequendo, restringindo de forma desproporcional a esfera de direitos fundamentais do devedor.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.